Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-07.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE CITAÇÃO NÃO CUMPRIDO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ART. 485, INC. IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA EM PROMOVER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Inicialmente, convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos moldes do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude de ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.
3. A análise atenta dos autos revela que foram concedidas, à apelante, mais de uma oportunidade para a indicação dos possíveis endereços para a localização da parte adversa. 3.1. Ocorre, no entanto, que as tentativas de citação do devedor não alcançaram o êxito pretendido.
4. A inviabilidade do prosseguimento da marcha processual decorreu da inércia da apelante em promover as diligências necessárias para a comprovação do aludido pressuposto processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.